Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. MONTANTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. SENTENÇA QUE RESCINDIU O CONTRATO. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
1. A jurisprudência do TJDFT entende que a responsabilidade da construtora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais atrasos por parte das concessionárias de água, saneamento e energia elétrica, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. Uma vez que o imóvel não foi entregue ao promitente comprador no prazo acordado, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento da construtora, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pelo consumidor, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.447.247/SP, de relatoria do eminente Ministro Luís Felipe Salomão, esclareceu que a questão envolvendo a onerosidade excessiva da cláusula penal constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, afigurando-se um poder/dever do Juízo a coibição de excessos e abusos contidos na cláusula contratual que impõe a penalidade.
4. Consoante o disposto no artigo 413 do Código Civil, “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.
5. Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra.
6. A multa indenizatória mensal deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelo comprador, calculada da data em que o imóvel deveria ter sido entregue pela vendedora, sob pena de configurar onerosidade excessiva à construtora e enriquecimento ilícito do adquirente. Precedentes da eg. 8a Turma Cível.
7. O termo final de incidência da cláusula penal moratória deve ser a data em que a rescisão contratual foi reconhecida pelo Juízo em decisão ou sentença. Precedente da eg. 8a Turma Cível.
8. Se o Autor sucumbiu em apenas um dos três pedidos realizados na petição inicial, a sentença que condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 1/3 para o Autor e 2/3 para a Ré não reclama alteração.
9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.